Tribunal: TJES
Processo: 5008939-80.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008939-80.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SANTA ROSSI DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARIA SANTA ROSSI DA SILVA PEREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por meio da qual pretende o fornecimento de medicamento não padronizado (Pregabalina 100mg), em virtude de ser diagnosticado com GONARTROSE BILATERAL ASSOCIADA À FIBROMIALGIA (CID 10 M 17).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Requerente interpõe recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na exordial, em suma, no sentido da imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito pela médica, por se tratar do único tratamento adequado e capaz de controle da dor em seu caso, conforme consta do laudo médico.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Requerente, ora Recorrente, ao fornecimento de medicamento não padronizado, a ser fornecido pelos Recorridos.

Como cediço, é plenamente possível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos fixados pelo c. STJ no julgamento do Tema 106, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

No caso em tela, embora a r. Sentença tenha reconhecido o não atendimento do primeiro requisito acima mencionado, tenho por respeitosamente discordar, uma vez vislumbrar do laudo médico acostado aos autos a imprescindibilidade do medicamento prescrito, diante da ineficácia de outros tratamentos empreendidos em favor da Recorrente, bem como da não recomendação médica do emprego de outros medicamentos padronizados em razão do risco que representam à saúde da paciente.

Confira-se o que diz o laudo médico (ID 6407988):

“Com essa medicação conseguimos ter um razoável controle da dor tanto da Gonartrose quanto da Fibromialgia. Não deve usar AINA, pois aumenta a pressão. Já usa DIPIRONA, PARACETAMOL sem eficácia boa. Não está usando CODEÍNA e TRAMADOL pelo risco de criar dependência química”.

Saliente-se que o fato de o profissional médico ter assinalado não ter havido o manejo prévio de medicamentos padronizados não deve ser lido de forma isolada (ID 6407989), mas sim de forma sistemática, pois o mesmo profissional assinalou, no mesmo documento, a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis fornecidas pelo SUS.

Isso significa dizer, em síntese, que, a despeito da não prescrição prévia de medicamentos padronizados, isso se dá pela inexistência de tratamento padronizado eficaz ao adequado tratamento, consoante fundamentado pelo médico, de forma pormenorizada, no laudo acima referido.

Assim, não é possível afirmar que o medicamento prescrito pelo médico como adequado ao tratamento encontra substituto padronizado que atenda integral e plenamente às necessidades do tratamento adequado.

Sob essa motivação, respeitosamente, impõe-se a reforma da r. Sentença vergastada, a fim de determinar aos Recorridos o fornecimento do medicamento Pregabalina 100mg, tal qual prescrito no laudo médico, em concretização

do mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Saliente-se a solidariedade que se impõe em face dos três entes federativos, conforme jurisprudência do E. STF (Tema 793), razão pela qual pode a parte incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, entendimento este também proclamado no âmbito da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Saliente-se também que, conforme decidido pelo c. STJ, no IAC nº 14, deve prevalecer, por ora, a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais se escolheu demandar,
ex vi
:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo
delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

No mesmo sentido, em sede de tutela provisória incidental, em enfrentamento do Tema 1234, o E. STF decidiu que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e condenar os Requeridos, solidariamente, ao fornecimento PREGABALINA 100mg, na forma descrita no laudo médico. Sem condenação em honorários advocatícios e custas, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)